Tribunal: CARF
Processo: 10880.939594/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939594/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.979 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
CONDUPHON IND. COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. PEDIDO ANTERIOR. MESMO OBJETO
Não cabe apreciação de reconhecimento de crédito tributário, analisados ou
não, objeto de processo(s) anterior(es) que ainda não concluíram todo o seu
trâmite administrativo, ainda mais quando novo pedido não atende aos
requisitos legais quanto à sua adequada formulação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito Tributário, para fins de
fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extingue¬se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido
ou maior que o devido. No caso, não verificada decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocada), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
substituído pela Conselheira Miriam Costa Faccin (convocada)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939594/2009-82
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939594/2009-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 215/218) em face do Acórdão 06-046.911, da
1a Turma da DRJ/CTA, sessão de 09 de maio de 2014 (fls 177/192), que julgou Improcedente a
Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente, atualmente Furukawa Industrial S/A
Produtos Elétricos (sucessora por incorporação).
Assim restou ementada a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:2005
SALDO NEGATIVO. PEDIDO ANTERIOR. MESMO OBJETO.
Não cabe apreciação de reconhecimento de crédito tributário, analisados ou não, objeto
de processo(s) anterior(es) que ainda não concluíram todo o seu trâmite administrativo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário:2005
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito Tributário, para fins de
fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extinguese com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento indevido ou maior que o
devido.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.
O prazo para restituição de indébito na via administrativa, mesmo para os pedidos
apresentados antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, é de cinco anos
contado da data da extinção do crédito tributário, que, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, ocorre no momento do pagamento antecipado do tributo;
o prazo decenal é aplicável apenas às ações judiciais de restituição de indébito
impetradas
anteriormenteàvigênciadaLeiComplementarno118,de2005,conforme
concluiu o Parecer PGFN/CRJ/No1528/2012.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

O objeto do presente processo é a solicitação de restituição manifestada através da
PER/DCOMP 27685.91727.090806.1.2.029466.
Neste pedido foi indicado um saldo negativo no montante de R$1.106.627,35,
atribuído ao ano calendário de 2005.
O motivo para o indeferimento do pleito foi a inexistência de saldo negativo no
respectivo ano calendário.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939594/2009-82

Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente informa que o montante
indicado não se refere ao AC 2005, mas o somatório dos anos de 1991 a 1996, todos estes
objetos de pedidos de restituição, requeridos em processos distintos, conforme abaixo:

Ocorre que, pelo que se apreende dos fatos, não houve requisição de
cancelamento desses pedidos, mas o envio de uma nova PER/DCOMP com o total dos créditos
dos anos de 1991 a 1996, sob a justificativa de, nas palavras da Recorrente, “provocar a
administração tributária...” porque “a DRF/SPO restou inerte quando da análise dos pedidos de
restituição apresentados...”
No interregno entre o pedido de restituição ora analisado e o despacho decisório a
ele correspondente, os processos da lista acima foram julgados, remanescendo, entretanto, o
processo 13805.006939/96-15, no qual se pleiteava a restituição de R$ 504.416,69.
A Decisão ora atacada tem as seguintes justificativas:
(i)
a impossibilidade de se analisar os pretensos créditos “uma vez que os
créditos já foram ou serão analisados em outros processos”.
(ii)
“incorreu o contribuinte em outro impedimento, pois incluiu diversos
tributos (IRPJ, CSLL e ILL) de diversos períodos de apuração (1991 a
1996) no mesmo pedido. Aqui talvez esteja a explicação para o motivo de
a empresa ter “concentrado” o total dos créditos como se fossem do A.C.
2005, pois o programa PERDCOMP não aceita o preenchimento do
pedido com créditos oriundos de múltiplos tributos/períodos.“
(iii)
“a decadência também é um impedimento ao reconhecimento do crédito
do presente processo”, pois já teria ultrapassado o prazo do art. 150,
combinado com os arts. 165 e 168, todos do CTN
(iv)
Em linha com o Parecer PGFN/CRJ/No 1528/2012,” destaca a DRJ “a
reclamante não fez menção ao ajuizamento de eventual ação judicial – a
qual ensejaria a perda de objeto do presente processo administrativo
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939594/2009-82

(Decreto n° 7.574, de 2011, artigo 87) –, entendo que não haveria como
se estender ao presente caso o prazo decenal reconhecido no Recurso
Extraordinário 566.621RS”
Em sua peça recursal, a Recorrente afirma que:
(i)
Não houve decadência, pois o prazo decendial também se aplica ao
processo administrativo anteriores à vigência da LC 118/2005, conforme
orientação da PGFN, em Parecer n. 1247/2014, que revogou o Parecer
PGFN/CRJ/No 1528/2012.
(ii)
Os documentos juntados ao processo se verifica que o crédito utilizado
efetivamente se refere ao período de apuração do saldo negativo de 1993.
(iii)
O processo de nr. 13805.006939/96-15 não foi apreciado pela autoridade
fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora recorrido em 11/08/2016 (fls 195),
através de AR. Apresentou o Recurso Voluntário em 06/09/2016 (fls 209). Portanto, tempestivo.
Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
PRELIMINAR
Um dos argumentos que permeia a questão que ora se põe em análise é ocorrência
ou não da decadência, que este conselheiro entende ser argumento que deva ser admitido em
caráter preliminar, e de ofício.
Pois bem!
Estamos diante da seguinte situação. A Recorrente apresentou pedido de
restituição de um suposto direito creditório, nascido em sua DIPJ do ano calendário de 1993, em
1996 (em 31/05/1996), através do processo de nr. 13805.006939/96-15. Tal processo, segundo
consta do banco de dados do Comprot1, com o status de “em andamento”, com última
movimentação em 25/08/2023. Vejamos a tela obtida diretamente do sítio da internet:

1 Pesquisa realizada em 22/01/2024
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939594/2009-82

Acontece, porém, que a Recorrente alega ter feito um novo pedido em
09/08/2006, objeto do presente PAF, para “provocar” (sic) que a autoridade fiscal se
manifestasse sobre o pedido originário – PAF 13805.006939/96-15 (além dos demais que
compunham a lista do relatório).
Ainda que o processo administrativo comporte alguma informalidade, não nos
parece que tal princípio esteja a serviço do jurisdicionado para proceder “provocação” para uma
manifestação por parte do ente público. A via eleita pela Recorrente parece-me inadequada.
Veja que, no caso, a Recorrente protocolou pedido de restituição que confessa ser
manifestamente errado, a exemplo de indicação do ano calendário (2005) e do valor (composição
de saldos negativos dos anos calendário de 1991 a 1996), sem requerer o cancelamento dos
pedidos anteriores. Isso, por si só, bastaria para o seu imediato indeferimento.
Segundo consta do Acordão ora atacado:
“12. Inicialmente importante esclarecer que a empresa foi intimada, em 08/03/2007, a
retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando
corretamente o período de apuração do saldo negativo ou ainda, se fosse o caso, corrigir
o detalhamento do crédito utilizado na sua composição (vide folhas 010 a 012).
Entretanto, o contribuinte permaneceu inerte, mantendo os dados apresentados no PER
no 27685.91727.090806.1.2.029466 (fls. 013 e 014), ou seja, informações de que o
pedido se tratava de saldo de negativo de IRPJ, do exercício 2006, ano calendário 2005
e no valor de R$1.106.627,35.”

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939594/2009-82

O argumento da decadência surge, então, em um “ad argumentandum” da DRJ,
posto que não poderiam coexistir dois pedidos de restituição para o mesmo período, e confessado
pela Recorrente ser o caso. Explico:
A DRJ já estava inadmitindo o segundo pedido de restituição (objeto do presente
feito), porque já seria objeto de pedido anterior. Vejamos excerto do Acórdão:
“18. Por conseguinte, a respeito dos pretensos créditos relativos aos anos calendário de
1991 a 1996, desnecessária qualquer apreciação nesta instância do contencioso
administrativo uma vez que os créditos já foram ou serão analisados em outros
processos.
19. Assim entendo que deve ser negado o pedido de análise, ainda mais em sede de
manifestação de inconformidade.”
Em seguida, ao iniciar o parágrafo seguinte com a expressão, “Mesmo assim não
fosse”, claro está para este Conselheiro que aquele órgão estava indicando, por decorrência
lógica, que se admitisse o segundo pedido (objeto do presente feito), forçoso seria considerar
cancelado o primeiro (protocolado em 1996). Assim, o resultado seria um pedido de restituição
protocolado em 2006, referente a um direito creditório originado em 1993, já alcançado pela
decadência/prescrição. Ou seja, transcorridos mais de 10 (dez) anos, e, portanto, não sendo
aplicável a tese do “cinco mais cinco” para tributos sujeitos à homologação, objeto dos Pareceres
da PGFN mencionados no Acórdão e no próprio Recurvo Voluntário.
“20. Mesmo se assim não fosse, incorreu o contribuinte em outro impedimento, pois
incluiu diversos tributos (IRPJ, CSLL e ILL) de diversos períodos de apuração (1991 a
1996) no mesmo pedido. Aqui talvez esteja a explicação para o motivo de a empresa ter
“concentrado” o total dos créditos como se fossem do A.C. 2005, pois o programa
PERDCOMP não aceita o preenchimento do pedido com créditos oriundos de múltiplos
tributos/períodos.”
Assiste razão à DRJ quanto ao argumento. Porém, como comentado acima, trata-
se de um “ad argumentandum”, pois o indeferimento já estava na “ratio decidendi” acima
apontada, sintetizada nos itens 18 e 19 do Acórdão acima reproduzidos.
Portanto, entendo que nada há a prover nesse quesito.
MÉRITO
Como já bem abordado no relatório e na análise preliminar, não há como
coexistirem dois pedidos de restituição com o mesmo objeto. Como não existe no processo
administrativo fiscal regramento para se utilizar de um pedido de restituição como “provocação”
para o andamento ou decisão de pedidos de restituições anteriores, resta, portanto, analisar qual a
melhor solução para o presente feito.
Considerando que:
(i)
o pedido de restituição foi protocolado em 2006;
(ii)
o valor indicado no pedido de restituição como passível de restituição teria
origem no ano calendário de 2005, quando, em verdade, refere-se a
períodos anteriores;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.979 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939594/2009-82

(iii)
Houve oportunização para que a Recorrente retificasse o pedido de
restituição, para indicar corretamente os elementos formadores do direito
creditório pleiteado, quedando-se inerte.
Assim, forçoso concluir pela improcedência do Recurso Voluntário, posto não
atender aos requisitos materiais acima apontados (vício material), não podendo uma
PER/DCOMP servir como via adequada de provocação (vício formal), para manifestação da
autoridade fiscal sobre processo administrativo distinto pendente de solução.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO, seja por vício material
e formal do pedido de restituição instruído através do PER/DCOMP
27685.91727.090806.1.2.029466.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 240
DF CARF MF
Original